Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000084-60.2021.8.11.0003
RECORRENTE: DENISE RODEGUER
RECORRIDO: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO PEREIRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)” (STF, HC 136097).
“Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes” (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.154417-6/000).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1000084-60.2021.8.11.0003

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Calúnia, Difamação, Injúria]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO E DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)”
(STF, HC 136097).

“Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes”
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.154417-6/000).

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Denise Rodeguer, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, que acolheu a manifestação dos recorridos e declinou
para a 2a Vara Criminal da comarca
a competência para julgar a
Queixa-Crime n. 1031070-31.2020.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) as partes ingressaram com queixas-crime uns contra os outros, sendo “
somente recebidas pelos respectivos juízos quando do retorno das atividades forenses em regime regular, isto é, ambas passaram a tramitar no primeiro dia útil do expediente forense, não havendo, portanto, falar em prevenção pela distribuição
” (sic); 2) “
a
interpretação equivocada do caput do artigo 75 induz a uma falsa convicção que um ato meramente administrativo decorrente do simples protocolo de uma demanda seria capaz de sobrepor-se àquela regra estabelecida no artigo 83 do CPP que determina expressamente que prevento é o juízo que primeiro praticar ato decisório, isto é, de natureza jurisdicional e não administrativa
” (sic); 3) “
a designação de audiência, que é inequivocamente ato judicial de mero expediente, sem absolutamente nenhum cunho decisório” [não pode ser invocado] para estabelecer a prevenção, [por] interpretação conveniente ao suscitante, porém enganada
” (sic); 4) “
nã
o se pode ignorar, portanto, que a presente ação penal é mais abrangente do que aquela queixa ofertada e ainda não recebida pelo juízo da 2a vara criminal, equivocando-se o próprio Ministério Público ao afirmar que as demandas contem as mesmas partes nos polos invertidos perante os dois juízos conforme razões já delineadas alhures
” (sic) (Id. 128438329 - Pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 128438337 - pág. 1-9).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 128438341 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 133381698 - pág. 1-4).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA - OAB/MT 13216-O

Dispenso a sustentação oral.

Gostaria de consignar o ato tumultuário praticado pela parte porque o processo estava pautado no Plenário Virtual, pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, peticionou pedindo a inclusão em sessão virtual para apresentação de sustentação oral e nesta assentada não comparece para sustentar.

Fica o registro de desrespeito do recorrente em relação a esta Câmara Criminal.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

De proêmio, anoto que o recurso interposto é próprio, ante o disposto no art. 581, inciso II e III, do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

[...]

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição
;

Ademais, a tempestividade está certificada no Id.
128438340 - pág. 1.

Assim, sendo, conheço do recurso.

Entretanto, não é caso de provimento.

Consta nos autos que, em
05.01.2021
, a recorrente protocolizou queixa-crime em desfavor de Stalyn Paniago Pereira e Maria Núbia Paniago Pereira
, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, c/c o art. 141, inciso III, todos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69) (calúnia, injúria e difamação
na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação
) (ação penal n.
1000084-60.2021.8.11.0003)
(Id. 128438262 - pág. 1-12).

O feito foi distribuído para a
3a Vara Criminal
, e o despacho inicial ocorreu em
4-2-2021
, determinado a remessa dos autos ao CEJUSC, para realizar a audiência de conciliação (Id.
128438283 - pág. 1-2
).

O ato ocorreu em 2-3-2021 e resultou inexitoso (Id.
128438290 - pág. 2 a 128438292 - pág. 5
).

Assim, em
3-5-2021
,
a queixa-crime foi recebida (Id.
128438297 - pág. 1-3
).

Em contraponto, em
18-12-2020
, Stalyn Paniago Pereira ingressou com queixa-crime em desfavor de Denize Rodeguer, atribuindo-lhe a prática dos delitos constantes nos artigo 138 e 139, c/c, o art. 141, inciso III, do Código Penal (calúnia e difamação
na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação)
(ação penal n.
1031070-31.2020.8.11.0003)
(Id.
128438315 - pág. 4-22).

O feito foi distribuído para a
2a Vara Criminal
de Rondonópolis, que, em
24-1-2021
, designou a audiência de conciliação (processo originário – Id. 47468650).

Na data aprazada (24-8-2021) não houve possiblidade de acordo (ação penal – Id. 64159646).

Ocorre que, em 22-10-2021, o juízo da
3o Vara Criminal
da Comarca de Rondonópolis declinou da competência para processar e julgar a queixa-crime n. 1000084-60.2021.8.11.0003, proposta pela recorrente em desfavor dos recorridos, nos seguintes termos:

No presente caso, verifico que ambas as partes suscitam/afirmam que as queixas-crimes de no 1000084-60.2021.8.11.0003 (3a Vara Criminal) e no 1031070-31.2020.8.11.0003 (2a Vara Criminal)
são conexas, sendo clarividente que ambos feitos guardam estreita relação entre si, havendo apenas a inversão dos polos passivo e ativo nas respectivas queixas-crimes
.

De outro giro, analisando detidamente os autos, verifico que a queixa-crime no 1031070-31.2020.8.11.0003, foi distribuída perante o Juízo da 2a Vara Criminal na data de 18.12.2020, tendo aquele juízo dado o primeiro despacho inicial no citado feito na data de 24.01.2021, onde na forma do art. 520 do CPP designou audiência de reconciliação para o dia 24.08.2021 às 16450min (ID 47468650 daqueles autos), cujo ato na data aprazada fora realizado, e tentada a conciliação sem sucesso entre as partes, ocasião em que a querelante nestes autos e querelada naqueles – DENISE RODEGUER - requereu o reconhecimento da conexão desta ação penal privada com a queixa crime que tramita nos autos número 100084- 60.2021.8.11.0003, junto à 3a Vara Criminal desta Comarca, encontrando-se o feito concluso para análise do retromencionado pedido.

Por outro lado, a queixa-crime distribuída neste Juízo da 3a Vara Criminal sob no 1000084-60.2021.8.11.0003, foi distribuída Criminal na data de 05.01.2021, tendo este juízo dado o primeiro despacho inicial no referido processo na data de 04.02.2021 conforme decisão constante no ID 48345022, onde fora o feito encaminhado ao CEJUSC para viabilizar a reconciliação das partes, a qual restou sem êxito.

Dessa forma,
resta presente a prevenção do Juízo da 2a Vara Criminal pela distribuição (art. 75 do CPP), bem como por ter antecedido esse juízo ao proferir decisão designando audiência de reconciliação (art. 83 do CPP), e tendo em vista a conexão intersubjetiva por reciprocidade entre os fatos noticiados nestes autos e naqueles em trâmite junto à 2a Vara Criminal, as ações devem ser reunidas para evitar decisões conflitantes conforme prevê o art. 79 do Código de Processo Penal
.

Assim, acolho a exceção de incompetência formulada pelos querelados constante no ID 60936192, e reconheço a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, para processar e julgar o delito noticiado nos autos epigrafados e, DECLINO de minha competência em favor do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, o qual se apresenta como sendo o Juízo Competente para o processo e julgamento dos crimes em testilha, nos moldes dos art. 75 e art. 83, ambos do Código de Processo Penal [...]
(Id. 128438323 - pág. 1-5) (sem destaque no original).

Concomitantemente, o Juízo da 2a Vara se manifestou, conforme decisão transcrita:

De início, passo à análise da alegação de conexão suscitada pela parte querelada na audiência de conciliação (ID 64159641), consoante mídia anexada no ID 64339115.

A defesa da querelada sustenta que o presente feito se revela conexo com a ação que tramita perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca sob n. 1000084-60.2021.8.11.0003, que versa, em tese, sobre os mesmos fatos, razão pela qual postula a remessa destes autos àquele Juízo Criminal.

Instado à manifestação, o defensor do querelante opinou pelo indeferimento do pedido, aduzindo a prevenção desta Segunda Vara Criminal e postulando a avocação dos autos que tramitam perante o Juízo da Terceira Vara Criminal.

Pois bem.

Da análise dos autos n. 1000084-60.2021.8.11.0003, observo que, na data de 22/10/2021, o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca declinou da competência para processamento daquele feito em favor deste Juízo, de modo que referida actio já se encontra tramitando nesta Vara Criminal.

Em conformidade com a decisão proferida por aquele Juízo, observa-se a prevenção desta Segunda Vara Criminal para processamento do feito em virtude da prévia distribuição (art. 75 do CPP), bem como por ter antecedido aquele Juízo ao proferir o despacho inicial (art. 83 do CPP). Vejamos.

A presente actio (autos n.
1031070-31.2020.8.11.0003
) foi distribuída na data de 18.12.2020, tendo este Juízo dado o despacho inicial na data de 24.01.2021, ocasião em que foi designada audiência de reconciliação.

Por outro lado, a queixa-crime distribuída perante o Juízo da Terceira Vara Criminal (autos n. 1000084-60.2021.8.11.0003), foi distribuída àquela Vara Criminal em data posterior, qual seja, 05.01.2021, tendo aquele Juízo dado o primeiro despacho apenas na data de 04.02.2021.

Demais disso, tendo em vista a conexão intersubjetiva por reciprocidade entre os fatos noticiados em ambos os feitos, as ações devem ser reunidas, para evitar decisões conflitantes, conforme prevê o art. 79 do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
reconheço a CONEXÃO entre as ações 1000084-60.2021.8.11.0003 e 1031070-31.2020.8.11.0003, bem como reconheço a PREVENÇÃO deste Juízo para processamento dos feitos.

Considerando que o feito conexo (autos n. 1000084-60.2021.8.11.0003) já se encontra em trâmite nesta Vara Criminal, em virtude do declínio de competência promovido pelo Juízo da Terceira Vara Criminal,
proceda-se à associação dos autos no sistema PJE.

Conferindo prosseguimento ao feito, em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, dos fatos narrados,
RECEBO a queixa-crime nos seus termos
. [...]
(Proc. n.
1031070-31.2020.8.11.0003 – Id. 67200742).

Como é cediço, “
a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente
” (CPP, art. 75).

Além disso, “
a
distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal
” (CPP, art. 75, parágrafo único).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
a
denominada competência por prevenção, que pressupõe distribuição (CPP, art. 75, parágrafo único), no geral, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante aponta o art. 83 do CPP
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 377 –
e-book
).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal). [...]
(STF, HC 136097 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 28-10-2016 PUBLIC 03-11-2016).

[...] Nos termos do art. 75 do CPP, a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.20.054845-1/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 02/12/2020).

Diante do critério estabelecido na lei processual, deve ser mantida a competência da 2a Vara Criminal de Rondonópolis.

A queixa-crime oferecida por Stalyn Paniago foi protocolizada em 18-12-2021 (expediente regular), enquanto que a recorrente ingressou com a dela apenas em 5-1-2021 (recesso forense).

Além disso, o primeiro despacho no processo do recorrido – que designou audiência de tentativa de conciliação – foi prolatado em
24-1-2021
, sendo certo que ato semelhante foi praticado no outro feito em
4-2-2021
.

Ademais, incide ainda no caso a regra do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a competência será determinada pela conexão

[...]
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

Competência por conexão ou continência: em determinadas circunstâncias, por força da íntima ligação entre dois ou mais fatos delituosos, ou entre duas ou mais pessoas que praticarem um mesmo crime, apresente conveniente a reunião de todos eles em um só processo, com julgamento único (simultaneus processus). Além de possibilitar a existência de um processo único, contribuindo para a celeridade e economia processual, a conexão e a continência permitem que o órgão jurisdicional tenha uma perfeita visão do quadro probatório, evitando-se ,ademais, a existência de decisões contraditórias.

[...]

Conexão instrumental, probatória ou processual: ocorre quando a prova de um crime influencia na existência do outro (CPP, art. 76, III).
(Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, Ed. JusPodivm, págs. 361 e 364).

Conforme se verifica na exordial, a queixa-crime ofertada pela recorrente se refere aos fatos ocorridos “
no dia 27/08/2020, em reunião virtual da comissão do Jovem advogado da subseção de Rondonópolis-MT, COJAD, através do aplicativo “googlemett”, onde o Querelado Stalyn Paniago, então presidente da Subseção da OAB de Rondonópolis, MT, acusou a querelante de conduta antiética ao fazer publicidade proibida pela Estatuto da Advocacia”
(sic).

Além disso, ela alegou que, “
no dia 16/09/2020 ambos os querelados praticaram crime de calúnia

através do aplicativo wattsap, grupo denominado “Advocacia Rondonópolis”, acusando a querelante de ter
inventado
um fato criminoso, qual seja, que o querelado Stalyn teria agredido a querelada Maria Nubia
” (sic) (Id. 128438262 - pág. 2).

A sua vez, Stalyn Paniago propôs queixa crime em desfavor da recorrente, aduzindo que “
e
m 16 de setembro de 2020, no âmbito dos Grupos de WhatsApp “Advocacia Rondonópolis” e “Advocacia em Foco”, após tomar nota que questionamentos sobre publicidade em placas informativas de trânsito distribuídas pela cidade haviam sido suscitados em reunião da Comissão de Jovens Advogados (COJAD) da 1a Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, a querelada, profissional responsável pelas mencionadas placas, veiculou mensagem de evidente teor ofensivo em detrimento da conduta profissional e moral do querelante, atribuindo-lhe fatos ofensivos à sua reputação, inicialmente, difamando-o, ao asseverar que este responde à processos disciplinares
” (sic. (Id. 128438315 - pág. 5).

Singela leitura demonstra a intrínseca ligação entre os fatos que ensejaram as queixas-crime.

As narrativas denotam que as agressões verbais têm origem nos questionamento acerca da possível irregularidade quanto à propaganda realizada pela recorrente, que se deram no mesmo contexto, de modo que a prova de uma guarda relação com a da outra.

Destarte, deve ser preservada a conexão reconhecida na origem. Confira-se:

[...] Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes. [...]
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.154417-6/000, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - QUEIXA- CRIME OFERECIDA EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE DESACATO, POR UM QUERELADO, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO, POR OUTRO QUERELADO -
DELITOS DECORRENTES DO MESMO EPISÓDIO FÁTICO

- EXISTÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL
- NECESSIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA - CASO EM QUESTÃO EM QUE A SOMA DAS PENAS MÁXIMAS ULTRAPASSA DOIS ANOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE. [...]
(TJPR - 2a C.Criminal em Composição Integral - CC - 1321247-0 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - Unânime - J. 30.07.2015) (sem destaque no original).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Consoante o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Conforme o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022